Tribunal: TJMT
Processo: 1065442-41.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065442-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AMIL SIQUEIRA DE MOURA - CPF: 395.375.871-34 (RECORRIDO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM.

DEVOLUÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 277826887 – reclamação nº 1065442-41.2022.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que homologou os cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença.

- da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A sentença de id. 278169913 homologou os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado, devidamente intimado, não teria apresentado impugnação.

Ocorre que, o Município Devedor apresentou impugnação aos cálculos, conforme documento de id. 278169852, a qual não restou apreciada.

Dessa forma, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a impugnação ao cumprimento de sentença seja devidamente analisada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço PREJUDICADO o recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da fase de cumprimento de sentença.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025